Tribunal: TJPA
Processo: 0808200-13.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808200-13.2018.8.14.0051
APELANTE: ELZA LOPES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
0808200-13.2018.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

APELANTE:
ELZA LOPES DO NASCIMENTO

ADVOGADA: ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADA: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA 20.601-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE INEXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE CONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Não existe nos autos prova cabal da atitude dolosa, de má-fé. Nesse sentido a Colenda Corte Superior entende que para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante

2. Assim, a simples constatação de que o contrato é regular não concretiza litigância de má-fé, pois se assim o fosse, toda decisão de improcedência em ações de inexistência de débito, resultaria em multa por litigância de má-fé, inviabilizando, assim, o acesso a justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
0808200-13.2018.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

APELANTE:
ELZA LOPES DO NASCIMENTO

ADVOGADA: ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADA: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA 20.601-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELZA LOPES DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM, nos
autos da Ação Anulatória de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, em face de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, reconhecendo que o contrato questionado foi regularmente firmado pela parte autora, e
CONDENO a requerente
ELZA LOPES DO NASCIMENTO em multa por litigância de má-fé, no importe de R$ 512,10 (quinhentos e doze reais e dez centavos), em prol da parte requerida, a ser paga no prazo de dez dias após o trânsito em julgado do feito, nos termos do art. 81, do CPC.

REVOGO a tutela de urgência deferida.

CONDENO a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando sob condição suspensiva a sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A Apelante ELZA LOPES DO NASCIMENTO interpôs o presente recurso de apelação (ID 3507660), alegando, exclusivamente, a impossibilidade de aplicação da multa de litigância de má-fé ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Em contrarrazões (ID 3507667 - Pág. 3), a apelada requer seja julgado improcedente o pedido recursal para manter hígida a sentença, sob alegação de ser manifesta a intencionalidade do Recorrente em mover uma ação infundada, caracterizando o abuso das ferramentas processuais.

A liminar foi revogada no capítulo do dispositivo da sentença (1660058 - Pág. 3)

O Recurso foi recebido no duplo efeito, com fundamento no Art. 1.012, caput.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

No que toca o Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sem preparo, por conta dos benefícios da justiça gratuita (ID 3507619 - Pág. 3). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que condenou o Requerente por litigância de má-fé e consequentemente a improcedência dos pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por suposto contrato fraudulento de Seguro de Vida que teria sido realizado sem a anuência da autora junto ao BANCO BRADESCO S.A.

O magistrado de piso se valeu da seguinte fundamentação para a condenação em litigância de má-fé:

Analisando as provas produzidas no feito, verifica-se que a parte requerida apresentou proposta de

adesão, devidamente assinada pela requerente (ID nº 8258671).

Em análise da referida documentação acostada aos autos pela ré, entendo que a esta lhe assiste razão.

Com efeito, a demandada apresentou contrato no qual constam os dados da requerente e sua assinatura.

Deste modo, à luz da prova documental produzida, entendo que o contrato questionado decorreu de uma operação regularmente pactuada pelas partes, confirmando-se que a parte autora anuiu com as cláusulas contratuais, inexistindo qualquer falha do banco requerido, impondo-se a improcedência total da ação.

Com efeito, verifica-se que esta unidade Judiciária vem sendo inundada mensalmente com dezenas de ações questionando contratos supostamente fraudulentos, sendo detectada a prática onde alguns autores questionam contratos que foram regularmente pactuados, numa verdadeira loteria de tentativa de locupletamento, conduta que não se coaduna com um comportamento digno, servindo-se do Poder Judiciário para deduzir pretensão contra fato incontroverso, razão pelo qual, nos termos do art. 80 combinado com o art. 142, ambos do Código de Processo Civil, reconheço a parte autora como litigante de má-fé e aplico-lhe multa no importe de 05% (cinco por cento) do valor da causa, equivalente a R$ 512,10 (quinhentos e doze reais e dez centavos), em prol da requerida.

Não se aplica litigância de má-fé ao caso concreto, pelos seguintes motivos:

A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária.

Assim, simples fato da interposição de recurso contra sentença que lhe foi desfavorável não deve conduzir a conclusão de prática de litigância de má-fé da parte, ainda que se reconheça a improcedência de suas alegações, tendo em vista os princípios constitucionais que lhe conferem o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça.

Ademais, não existe nos autos prova cabal da atitude dolosa, de má-fé. Nesse sentido a Colenda Corte Superior entende que para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.

“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”, observou o ministro Marco Buzzi no
Aglnt no AREsp 1.427.716
.

O fato do Juiz de primeiro grau entender pela regularidade da relação contratual não caracteriza intenção dolosa do autor em propor ação, pois esta conclusão demandaria provas mais convincente da conduta dolosa por parte da requerente.

Quanto da Exordial o Autor/Apelante traz como fato a seguinte narrativa: (
frisa-se que a parte autora nunca contratou o indicado seguro de vida mencionado no extrato bancário, até mesmo porque a parte autora nem sabe ao certo do que se trata a suposta contratação”.
Logo em nenhum momento a Requerente afirma que não existe um termo de instrumento contratual ou mesmo que não pôs sua assinatura em algum termo negocial. Logo os fatos narrados pela Requerente não caracterizam nenhuma conduta dolosa, no sentido de alterar a verdade dos fatos ou qualquer outra, que se enquadre no Art. 80 do CPC.

Assim, a simples constatação de que o contrato é regular não concretiza litigância de má-fé, pois se assim o fosse, toda decisão de improcedência em ações de inexistência de débito, resultaria em multa por litigância de má-fé, inviabilizando, assim, o acesso a justiça.

Sobre o tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. BANCO DE DADOS DE TERCEIRO. O órgão mantenedor de cadastros negativos pode realizar registros na forma do art. 43 do CDC mediante informação de seus associados ou acesso a bancos de dados restritos, quando a inscrição deve ser precedida de notificação ao consumidor. Mas também lhe é possível prestar informações aos seus associados sem ter realizado inscrição no seu banco de dados, mas por mero repasse do que fora publicizado por terceiros, sem certificar. Nesta hipótese não há possibilidade de dar cumprimento à decisão que determine o cancelamento de inscrição, pois não tem registro próprio e nem ingerência no cadastro do terceiro; e não havendo pedido cumulativo por dano moral, quando solidário com o terceiro, ausentam-se as condições da ação. - Circunstância dos autos em que a inscrição é do banco de dados da Câmara de Dirigentes Lojista de Sapiranga no qual o CNDL não tem ingerência; e não se aplicam os ditames da Súmula n. 359 do e. STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. - Circunstância que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, ainda que se reconheça dela carecer.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076465624, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/02/2018) – grifo nosso.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PARTE APELANTE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE APELADA EM RELAÇÃO AO BANCO. AMBAS REJEITADAS. MÉRITO.

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DIANTE DAS CONSEQUÊNCIAS/REPERCUSSÕES PRÁTICAS NAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 ?STJ. TERMO INICIAL DATA DO EVENTO DANOSO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTOS.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

(2020.00372689-13, 211.640, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-03. Publicado em 2020-02-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR A PARTE VENCIDA EM HONORÁRIOS. NECESSIDADE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. (ART. 85, § 3º, II E ART. 98, § 2º E § 3º DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que deixou de condenar a parte vencida à multa por litigância de má-fé e em honorários sucumbenciais, por ser beneficiária de assistência judiciária.

2. No que concerne a aplicação da multa por litigância de má-fé, entendo que não restou configurada. Isso porque, não restou comprovado o dolo do apelado, mas apenas o exercício regular do seu direito de ação.

3. Quanto aos honorários sucumbenciais, o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que a lei lhe assegura apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de 5 (cinco) anos, cabendo a parte vencedora comprovar que a situação. (4211054, 4211054, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09. Publicado em 2021-02-03)

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para excluir apenas a condenação em litigância de má-fé do decisum combatido. No mais, mantenho hígida a sentença guerreada.

É como voto.

Belém - PA, ______ de _____________ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021